Tribunal: TJES
Processo: 0000671-23.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000671-23.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON DYLAN FRANCELINO PARREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2
º
, DO CP
C.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Jurisprudência TJES.

2. É desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas na localidade, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

3. As provas produzidas demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, todavia não há prova de que a conduta foi praticada de forma habitual, com divisão de tarefas ou com o mesmo modo de execução. Os fatos relatados em juízo configuram um contexto único de traficância, tratando-se, na verdade, de mero concurso eventual de agentes, não punível a título de associação para o tráfico, diante da ausência de estabilidade e permanência entre os recorrentes, o que implica na impossibilidade de indicar há quanto tempo ou em quais outros contextos de tempo e lugar eles estavam praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

4. Afastada a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas e não se tratando de réu reincidente, faz jus ao benefício do tráfico privilegiado. Contudo, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendida com ele, reputo adequada a aplicação do redutor na fração de 1/2 (metade).

5. A atuação do causídico nomeado nos autos em grau recursal revela a necessidade do arbitramento de honorários a ser custeado pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
p
or

MARCOS SABINO HONORATO
e
WEVERTON DYLAN FRANCELINO PARREIRA
em face da Sen
tença proferida pel
o
Ju
ízo
da
2ª
Vara
de
Alegre
/ES
, que condenou o
s
apelante
s
pela prática do
s crime s previsto s no s art s
.
33,

caput
,

e 35
,

caput
,

amb
os

da Lei nº 11.343/06
, à pena,
respectivamente,
de
08
(
oito
) anos

de reclusão,
no
regime
inicial
semiaberto
,

e
1.
2
00
(
mil
e
duz
entos
) dias-multa,
e de 09
(
nove
) anos

de reclusão,
no
regime
inicial
fechado
,

e
1.
3
00
(
mil
e
trez
entos
) dias-multa,
valorando a sanção pecuniária

em 1/30

(
um trigésimo
)
do salário-mínimo.

Razões recursais apresentadas
por
MARCOS
, nas quais

objetiva

sua
absolvição do crime
de
associação
para o
tráfico de droga
s
,
ante a insuficiência probatória.

Em suas razões recursais,
WEVERTON
requer
seja absolvido pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em razão da fragilidade probatória, bem como o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões
da acusação
, pugnando pelo não provimento do
s
apelo
s
.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento do
s
recurso
s defensivos
.

I
ntimada a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, esta
requereu a
fixação
dos honorários de dativo
no valor definido no Decreto 2821-R de 2021.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
MARCOS SABINO HONORATO
e
WEVERTON DYLAN FRANCELINO PARREIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,

caput
,

e 35,

caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena, respectivamente, de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, e de 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, valorando a sanção pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Razões recursais apresentadas por
MARCOS
, nas quais objetiva sua absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, ante a insuficiência probatória.

Em suas razões recursais,
WEVERTON
requer seja absolvido pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em razão da fragilidade probatória, bem como o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões da acusação pelo não provimento dos apelos, no que foi acompanhada pela douta Procuradoria de Justiça.

Intimada a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, esta requereu a fixação dos honorários de dativo no valor definido no Decreto 2821-R de 2021.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que os réus, associados de maneira estável e permanente para a prática do delito de tráfico de drogas, estavam em atitude suspeita em local de intensa traficância, foram abordados por policiais militares e com Weverton encontrados 03 (três) pedras crack, diversas sacolas usadas para embalar entorpecentes e R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie e com Marcos a quantia de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais).

Relata, ainda, que Marcos já era conhecido da guarnição e, após informações prestadas pelo seu avô, foram apreendidos dentro do seu guarda-roupa 42 (quarenta e duas) pedras de crack e 140 (cento e quarenta) buchas de maconha, todas embaladas e prontas para a comercialização, sendo 15 (quinze) buchas de maconha maiores, que seriam vendidas por R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, e 125 (cento e vinte e cinco) buchas de maconha menores que seriam vendidas por R$ 10,00 (dez reais) cada.

Consta, igualmente, que ambos os denunciados adquiriram os entorpecentes no mesmo local na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e que Weverton teria comprado 25 (vinte e cinco) gramas de crack no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que fracionado e pronto para a venda renderia cerca de 200 (duzentas) pedras menores, que seriam vendidas por R$ 10,00 (dez reais) cada, a saber:

NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL, que servem de base a presente denúncia, que no dia 09.06.2020, por volta das 20:00 horas, na Rua Treze de Maio, escadão, nesta cidade de Alegre/ES, policiais militares lograram êxito em apreender 140 (cento e quarenta) buchas de substância semelhante a maconha e 42 (quarenta e duas) pedras de substância semelhante a crack, todas embaladas e prontas para a comercialização, bem como a quantia de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) em espécie, de propriedade do denunciado Marcos Sabino Honorato, e 03 (três) pedras grandes de substância análoga a crack destinadas a venda, diversas sacolas usadas para endolar entorpecentes e a quantia de R$ 54,00 em espécie, de propriedade do denunciado Weverton Dylan Francelino Parreira.

CONSTA DOS AUTOS que durante patrulhamento tático pelo escadão da Rua Treze, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, foram avistados 03 (três) indivíduos em atitude suspeita, os quais foram abordados, sendo observado que o ora denunciado Weverton olhava para escada de sua residência.

ATO CONTÍNUO, os militares empreenderam diligência no local e encontraram uma sacola contendo R$ 54,00 em espécie, diversas sacolas usadas para endolar entorpecentes e 03 (três) pedras grandes de substância análoga a crack, que o denunciado Weverton admitiu ser de sua propriedade.

SEGUNDO APURADO, o denunciado Weverton adquiriu na cidade de Cachoeiro de Itapemirim 25 (vinte e cinco) gramas de crack no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que fracionado e pronto para a venda renderia cerca de 200 (duzentas) pedras menores, que seriam vendidas por R$ 10,00 (dez reais) cada.

CONSTA, AINDA, que no momento da abordagem, o denunciado Marcos, já conhecido pela guarnição policial, saiu de um beco próximo ao local, também sendo abordado, ocasião em que foi encontrada em seu bolso a quantia de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) em espécie.

EM SEGUIDA, mediante informações e solicitação do avô do denunciado Marcos, Sr. Carlito Fambre Sabino, a guarnição logrou êxito em apreender dentro do guarda-roupa do denunciado as 42 (quarenta e duas) pedras de substância semelhante a crack e 140 (cento e quarenta) buchas de substância semelhante a maconha, todas embaladas e prontas para a comercialização, sendo 15 (quinze) buchas de maconha maiores, que seriam vendidas por R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, e 125 (cento e vinte e cinco) buchas de maconha menores que seriam vendidas por R$ 10,00 (dez reais) cada.

REGISTRE-SE que os entorpecentes foram adquiridos no mesmo local na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES tanto por Weverton quanto por Marcos, os quais se associaram de maneira estável e permanente para a prática do delito de tráfico de drogas. (...).

A materialidade dos delitos restou evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Drogas e Laudos de Exame Químico Definitivo, em que ficou constatado que os objetos apreendidos com os acusados consistiam em 140 (cento e quarenta) buchas de maconha, pesando 187,3 gramas, sendo 15 (quinze) maiores e 125 (cento e vinte e cinco) menores, 45 (quarenta e cinco) pedras de crack, pesando 25,7 gramas, destas 03 (três) grandes e 42 (quarenta e duas) menores, e R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais) em espécie.

Por sua vez, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consolidada pela prova oral coligida, mormente pelos depoimentos prestados em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Os policiais militares, na condição de testemunhas, foram uníssonos em afirmar, sob o crivo do contraditório, que receberam denúncias de que os acusados traficavam juntos no local dos fatos, conhecido como de intensa traficância, e que os entorpecentes apreendidos estavam embalados e prontos para venda.

O PMES Weliton Leopoldino da Silva relatou, igualmente, que conhecia os réus pelo envolvimento com o tráfico de drogas, que com Marcos foi encontrado maconha e crack e com Weverton crack, tendo este informado que adquiriu o entorpecente em Cachoeiro de Itapemirim pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o que daria para fazer duzentas pedras de crack, as quais venderia por dez reais cada.

Afirmou, ainda, que o avô do ora apelante Marcos, triste e preocupado com o envolvimento do seu neto na traficância, chamou os agentes para conversar e indicou onde havia mais drogas na residência, o que foi corroborado pelo depoimento da testemunhas PMES Calebe Rezende Valli.

O próprio réu Marcos, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, tanto a propriedade das drogas quanto sua mercancia e que teria vendido a droga encontrada com Weverton para ele.

Por outro lado, o acusado Weverton negou a prática delitiva, informando ser apenas usuário de drogas e que os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade, mas para seu consumo.

Registre-se que é desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória e a negativa de autoria por parte do réu Weverton, certo é que a prova oral coligida, a localidade e as circunstâncias em que se deram o flagrante delito evidenciam que os acusados estão envolvidos no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Por sua vez, com relação ao delito de associação para o tráfico, não restou suficientemente caracterizado, porquanto não há nos autos elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

As provas produzidas demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, como alhures exposto. Entretanto, não há prova de que a conduta foi praticada de forma habitual, com divisão de tarefas ou com o mesmo modo de execução.

Os fatos relatados em juízo configuram um contexto único de traficância, tratando-se, na verdade, de mero concurso eventual de agentes, não punível a título de associação para o tráfico, diante da ausência de estabilidade e permanência entre os recorrentes, o que implica na impossibilidade de indicar há quanto tempo ou em quais outros contextos de tempo e lugar eles estavam praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ABSOLVIÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRESCRIÇÃO PELA PENA APLICADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - APELO MINISTERIAL IMPROVIDO E APELO DEFENSIVO PROVIDO. 1) Mantida a absolvição pelo crime de associação para o tráfico diante da ausência de prova relativa à estabilidade e permanência. A descrição fática contida na denúncia e os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos como testemunhas traduzem um contexto único de tráfico praticado em concurso eventual de agentes, não punível a título de associação para o tráfico. A inexistência de provas acerca de outros contextos de tráfico praticados pelos recorridos impõe a manutenção da absolvição. 2) Para condenações em penas menores que dois anos aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 109, V, do CPB, que é de quatro anos, e que, no caso em apreço, foi ultrapassado, devendo ser extinta a punibilidade pelo decurso do prazo prescricional. 3) Apesar de haver recurso ministerial, o “Parquet” não recorreu quanto à condenação pelo crime considerado prescrito pela defesa, situação que demonstra que houve o trânsito em julgado da pena aplicada para a acusação e autorizando este Tribunal a extinguir a punibilidade. 4) Arbitramento de honorários para o advogado atuante como defensor dativo na fase recursal, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil e artigo 22, § 1º do EOAB. 5) Apelo Ministerial improvido e apelo defensivo provido para extinguir a punibilidade do recorrente diante do transcurso do prazo prescricional. (TJES, Classe: Apelação Criminal 0000908-96.2016.8.08.0002, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/03/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE -ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - CABIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver os apelantes. 2 - Em se tratando do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, certo é que para a sua configuração não basta uma união eventual, sendo necessária a demonstração de permanência e estabilidade. Se há dúvidas sobre esses requisitos, a absolvição de impõe. 3 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030190071750, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO MINISTERIAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA TRÁFICO PRIVILEGIADO CORRETAMENTE APLICADO - APELO IMPROVIDO. 1) A acusação não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de produzir prova suficiente da estabilidade e permanência, de modo que, não se atingido uma densificação probatória em nível de superar a dúvida razoável, resta inviável a absolvição, já que para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário que a associação seja estável e permanente, uma vez que a união de esforços ocasional e transitória caracteriza apenas o concurso eventual. Não punível pela Lei nº 11.343/2006. 3) O procedimento relativo a aplicação da causa de diminuição de pena previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi correto diante das circunstâncias judiciais consideradas em sua maioria favoráveis, bem como da quantidade de droga apreendida não ter sido expressiva, apenas 48,3 gr (quarenta e oito gramas e três decigramas), e da ausência de antecedentes criminais, não havendo nenhuma circunstância a indicar dedicação do recorrido a atividades criminosas. 4) Apelo ministerial improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 039180001503, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação dos recorrentes pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, devendo, contudo, serem absolvidos da imputação relativa à prática do delito tipificado no art. 35 do mesmo diploma legal.

No que se refere à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, a pena-base de ambos os acusados fora fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva quanto ao réu Marcos, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, considerando a condenação em associação para o tráfico.

Com relação a Weverton, na segunda fase, fora reconhecida a agravante da reincidência, considerando sua condenação transitada em julgado nos autos nº 0003651-50.2014.8.08.0002 pelos crimes de tráfico e associação, arbitrando a pena final em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Analisando a reprimenda fixada ao réu Weverton, quanto ao delito em comento, entendo que não merece reparos, na medida em que, para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, o que não se verifica.

Mantenho, ainda, o regime inicial fechado fixado pelo magistrado sentenciante, em virtude de sua reincidência.

Por outro lado, quanto ao acusado Marcos, afastada a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas e não se tratando de réu reincidente, faz ele jus ao benefício do tráfico privilegiado. Contudo, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendida com ele, reputo adequada a aplicação do redutor na fração de 1/2 (metade), fixando-a definitivamente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que o réu é primário, que as circunstâncias judiciais são favoráveis, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Por fim, considerando a atuação de defensor dativo em grau recursal, quanto ao acusado Weverton, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

Em relação ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
D
AR-
LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de absolver os réus da imputação relativa à prática do delito tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, redimensionando as penas definitivas de Weverton para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa e de Marcos para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Fixo, ainda, honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.